Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. MULTA DE 2% SOBRE O DÉBITO. JUROS DE MORA 1% AO MÊS. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-DI/FGV. SENTENÇA REFORMADA.

1. No termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil, o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

2. “Sobre as taxas condominiais em atraso, devem incidir correção monetária e juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês, bem como multa de até dois por cento sobre o débito (Convenção do Condomínio e artigo 1.336, § 1o, do Código Civil)” (Acórdão 1035347).

3. No caso, em razão do inadimplemento das taxas condominiais, deve o condômino demandado pagar multa de 2% sobre o débito e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsto na Convenção de Condomínio e no art. 1.336, §1o, do Código Civil.

4. Em relação à correção monetária, o débito deve ser utilizado o IGP–DI, conforme previsto na convenção.

5. Apelação conhecida e provida. Unânime.